Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-85.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015361-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMILY CRISTINA SERRA DE ALMEIDA - CPF: 022.139.161-44 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA

–– FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇAS DE SUPOSTAS DIFERENÇAS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA – PLEITOS DE COBRANÇA DE MENSALIDADE EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA DA RECORRENTE.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade e a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa, no caso, decorre do fato de que embora se trate de financiamento estudantil, o consumidor é responsável pelos pagamentos, não se tratando de ônus gratuito.

Ainda que se possa falar em causa madura é certo que não houve a manifestação quanto ao mérito da demanda ante a extinção prematura deste feito na origem, de sorte que isso seria clara e evidente supressão de instância.

Afasta-se a extinção do feito por ilegitimidade passiva da recorrente, dando por prejudicada a análise das demais teses recursais e determinando o retorno dos autos a instância primeira para proferir decisão sobre o meritum causae.

R E L A T Ó R I O

EMILY CRISTINA SERRA DE ALMEIDA interpõe recurso inominado (Id 142228194) de sentença que não acolheu seus pleitos indenizatórios, afirmando que sua irresignação deve ser acolhida pela turma recursal para reconhecer a sua legitimidade ativa, e consequentemente, estando o feito maduro para julgamento do mérito, que seja a recorrida condenada à repetição do indébito cobrado da Autora em valor igual ao dobro (R$ 13.759,34), acrescido de correção monetária e juros legais a partir do desembolso, consoante ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, seja ainda condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes a época da sentença, tendo em vista prática abusiva realizada, a fim de responder não só a efetiva reparação do dano, mas também ao caráter preventivo-pedagógico do instituto, no sentido de que no futuro o fornecedor de serviços tenha mais cuidado e zelo com o consumidor.

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A apresentou contrarrazões Id 142228214) postulando a rejeição do recurso inominado interposto com o seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada (Id 142228193) tem o seguinte teor:

[...]

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção.

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

Mérito.

Trata-se de demanda proposta EMILY CRISTINA SERRA DE ALMEIDA

em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,

aduz a autora que é beneficiária do FIES em 100%.

Requer que a IES realize a devolução de R$ 6.879,67, em dobro, recebidos a título de financiamento (FIES), alegando que conforme simulação do semestre, a Reclamante deveria investir o valor de R$ 4.561,01. Porém, foi liberado em favor da Reclamada o valor do semestre regular de R$ 17.103,83. Sendo que a ré repassou somente o valor de R$ 5.663,15.

Em sede de Contestação a reclamada impugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a inexistência de ato ilícito que justifique a sua condenação e ao pagamento de indenização em danos morais.

Fundamento e decido.

Em que pese à argumentação autoral, vislumbro que suas mensalidades são pagas mediante o contrato do FIES - Financiamento Estudantil, que por sua vez, possui regras próprias, visando à concessão de crédito a alunos carentes, de forma a oportunizar a frequência ao ensino superior. Os programas sociais do Governo Federal tem uma finalidade especifica, não podendo ser alterado em razão da não utilização ou por vontade do autor.

Portanto, a restituição do crédito ao autor, possibilita que os valores destinados à educação tenham outro destino que não o seu desejado. Ademais, estes valores devem retornar a financiadora para que possa possibilitar que outros estudantes sejam beneficiados com o programa. Vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIES. CANCELAMENTO DO SEMESTRE PELO ALUNO. REPASSE DAS MENSALIDADES EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DÉBITO DO ALUNO PELO VALOR DO FIES JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA REPASSADA PELO AGENTE FINANCEIRO DO FIES À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade da parte autora. Em seu recurso, sustenta que realizou o pagamento integral do semestre referente ao curso de graduação por intermédio de repasse do FIES, ficando, em contrapartida, responsável pelo pagamento do débito decorrente do programa FIES junto à instituição financeira. Assim, alega que diante do trancamento da sua matrícula junto à faculdade, é parte legítima para pleitear a devolução dos valores que foram recebidos pela requerida mediante repasse do programa de financiamento estudantil, uma vez que permaneceu com a dívida junto ao banco responsável pelo programa FIES. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 11426700). As contrarrazões não foram apresentadas. III. O autor formalizou contrato de financiamento estudantil com o agente operador e o agente financeiro do FIES, do qual resultou a transferência de valores para o pagamento do primeiro semestre relativo ao curso de direito a ser realizado pelo autor junto à requerida. Assim, ainda que a parte autora argumente que cancelou a matrícula mas que ficou responsável pelo adimplemento do débito junto à instituição financeira, cumpre ressaltar que os pagamentos em favor da requerida foram realizados pelo agente financeiro, sendo este o único que possui legitimidade para pleitear a restituição da quantia, caso seja apurado que tenha ocorrido algum pagamento indevido. Neste sentido: “(...)4. A recorrente não possui legitimidade para pretender a restituição de R$4.170,00, uma vez que o valor não foi desembolsado por ela, mas sim repassado pelo FIES, em favor da instituição de ensino. (Acórdão n.1017619, 07083526620168070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Portanto, não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição em dobro, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam. IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07087226920178070016 DF, Relator Edilson Enedino das Chagas, data de julgamento: 21/02/2018).

Portanto, os pagamentos em favor da Reclamada foram realizados pelo FIES, sendo que somente este tem legitimidade para requerer a restituição da quantia, caso seja constatado que houve pagamento indevido.

Assim, a parte autora não possui legitimidade para pleitear a restituição de R$ 6.879,67, recebidos a título de financiamento (FIES) e repassados a instituição de ensino, pois o valor não foi desembolsado por ela, mas sim repassado pelo FIES, em favor da Reclamada.

Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores os quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam.

Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert

Juíza Leiga

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial.

Intimem-se as partes da sentença.

OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito

[...]

Bem visto o fundamento do decisório objurgado estou convencido de que a extinção prematura da lide deve ser revista nesta instância recursal.

Com efeito, no caso concreto, apesar de se tratar de verba referente ao FIES é o estudante tomador deste empréstimo que efetua os pagamentos das mensalidades ao fim e ao cabo para o agente financeiro, sendo certo que essa atuação de pagamento o legitima para estar em juízo discutindo o valor pago e as consequências de eventual cobrança indevida.

Nesse sentido há julgado da turma recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – BENEFICIÁRIO DE 70% DOFIESS E 30% A TÍTULO DE BOLSA – BENEFÍCIO INTEGRAL – COBRANÇAS DE SUPOSTAS DIFERENÇAS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA – COBRANÇA DE MENSALIDADE EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO – TESE INICIAL DE BENEFICIÁRIO 100% – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL – COBERTURA DE TODO O CURSO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR PAGO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM ABERTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade ativa, no caso, decorre do fato de que embora se trate de financiamento estudantil, o consumidor é responsável pelos pagamentos, não se tratando de ônus gratuito.

[...]

(Número Único: 1004140-39.2018.8.11.0037 - Classe: RECURSO INOMINADO (460)

Assunto: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino] – Relatora: Des (a). LUCIA PERUFFO)

Assim, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, de sorte que a sentença andou mal ao extinguir o feito reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente como fez.

Por fim, não vejo como a recorrente para que desde logo haja o julgamento do feito nesta instância, pois ainda que se possa falar em causa madura é certo que não houve a manifestação quanto ao mérito da demanda ante a extinção prematura deste feito na origem, de sorte que isso para mim seria clara e evidente supressão de instância.

Posto isso, dou provimento ao recurso para afastar a extinção do feito por ilegitimidade passiva da recorrente, dando por prejudicada a análise das demais teses recursais e determinando o retorno dos autos a instância primeira para proferir decisão sobre o meritum causae.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

O caso versa sobre discussão acerca de valores de financiamento estudantil, com pedido revisional. Acerca do tema, há entendimento segundo o qual a justiça estadual é incompetente:

SÚMULA 25: “Nas demandas com base em relação contratual que visa a revisão do contrato, com pedido de readequação do valor final do financiamento estudantil, de ressarcimento de valores e de aplicação das penalidades contratuais, que envolvam o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, afasta a competência dos Juizados Especiais Estaduais.” (Aprovada em 10/11/2021).

Por isso, divirjo do relator, argúo
ex officio
a incompetência dos juizados especiais e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com base na incompetência absoluta em relação à matéria.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023